Tribunal: TJDFT
Processo: 0048166-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0048166-38.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 15375519 (certidão de ID 23531228), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1318894/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024